Tribunal: TJSP
Processo: 1000048-34.2020.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse. CDHU. Inadimplemento da compradora que permite a rescisão do contrato. Devolução das parcelas pagas e indenização pela introdução de benfeitorias compensadas pela fruição do bem durante todo o período de inadimplência. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Alegação de aquisição do domínio por usucapião e concessão de uso especial

Ementa:
Ação de rescisão de contrato cumulada com reintegração de posse. CDHU. Inadimplemento da compradora que permite a rescisão do contrato. Devolução das parcelas pagas e indenização pela introdução de benfeitorias compensadas pela fruição do bem durante todo o período de inadimplência. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Alegação de aquisição do domínio por usucapião e concessão de uso especial para fins de moradia. Inovação recursal.
Recurso não conhecido em parte, e, quando conhecido, desprovido.